Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-73.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015964-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 702.879.331-13 (APELANTE), WESLEY GUIMARAES SILVA - CPF: 038.197.312-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar um dos recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e o outro pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão:
(i)
definir se a busca pessoal realizada em via pública foi legítima, à luz dos
arts
. 240, § 2o, e 244, do CPP;
(
ii
)
estabelecer se o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a destinação mercantil da droga apreendida; e
(
iii
)
determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A abordagem policial se ampara em elementos objetivos concretos, pois os recorrentes são visualizados em atitude e movimentação suspeita, conduzindo terceira pessoa em período noturno, em local ermo e escuro, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita e legitimam a busca pessoal independentemente de mandado.

2. A apreensão de 29 porções de cocaína fracionadas e individualizadas, aliada ao porte simultâneo de armas de fogo e munições, revela contexto incompatível com o uso próprio e reforça a destinação mercantil da substância.

3. Os depoimentos judiciais dos policiais militares são firmes, harmônicos e coerentes entre si, e relatam admissão da comercialização da droga durante a abordagem, o que corrobora a autoria e a finalidade de tráfico.

4. A versão defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal permanece isolada, contradiz a forma de acondicionamento do entorpecente e não enfraquece o acervo probatório produzido sob contraditório.

5. A condição de eventual usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias da apreensão e a prova oral evidenciam a mercancia ilícita.

6. A desclassificação para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006 é inviável quando o conjunto de elementos materiais e
testemunhais demonstra finalidade de difusão do entorpecente, ainda que não haja prova de comercialização efetiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada sem mandado é válida quando fundada em elementos objetivos extraídos do contexto fático e do comportamento observado pelos agentes estatais. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova de comercialização efetiva, bastando que a forma de acondicionamento da substância e as circunstâncias da apreensão revelem a destinação mercantil. 3. A alegação de uso próprio não prevalece quando infirmada pela prova oral harmônica e pelos elementos materiais apreendidos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 240, § 2o, 244 e 386, VII, do CPP;
arts
. 28 e 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 14,
caput
, e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 253.675
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 13/05/2025
;

STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024
;

STJ –
AgRg
no HC n. 828.485/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/08/2023,
DJe
de 24/08/2023
; TJMT -
N.U 1001262-30.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026, DJE 18/02/2026;
TJMT -
N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025, DJE 12/06/2025
;
TJMT – Enunciado
s
Orientativo n. 03
e 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto por
WESLEY GUIMARÃES SILVA
e
JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
:

-

JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
à pena definitiva de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade
por 2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e
;

-
WESLEY GUIMARÃES SILVA
à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, conforme se vê no Id. 343513935.

Em suas razões (Id. 343513953), a defesa comum sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes, por ausência de fundada suspeita, ao argumento de violação aos
arts
. 240, § 2o, e 244 do CPP, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
Habeas Corpus
n. 734.263/RS, e requerendo, em
consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas dela decorrentes e a absolvição dos recorrentes.

No mérito, aduz insuficiência de provas quanto à traficância, sustentando que os apelantes são usuários de entorpecentes e que não há elementos seguros a demonstrar a finalidade mercantil da droga apreendida, razão pela qual postula a absolvição do delito de tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343513958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, com rejeição da preliminar (Id. 351758887).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
ratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interposto por
WESLEY GUIMARÃES SILVA
e
JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 01h40m, na via pública, notadamente na Rua Aureliano Pereira da Silva, Bairro Boa Esperança, na cidade de Sorriso/MT, WESLEY GUIMARÃES SILVA, contando com o apoio, auxílio e colaboração de JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS, trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte e nove porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 01h40m, na via pública, notadamente na Rua Aureliano Pereira da Silva, Bairro Boa Esperança, na cidade de Sorriso/MT, WESLEY GUIMARÃES SILVA portava arma de fogo (com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado)1 e diversas munições2, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de exame de eficiência de munição de arma de fogo).

3o fato delituoso:

Também consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 01h40m, na via pública, notadamente na Rua Aureliano Pereira da Silva, Bairro Boa Esperança, na cidade de Sorriso/MT, JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS portava arma de fogo3 e munições4 de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Boa Esperança), quando, então, avistaram
WESLEY GUIMARÃES SILVA e JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-los.

Restou-se apurado que, durante o procedimento de busca pessoal, os policiais militares encontraram e apreenderam, em poder de:
a) WESLEY GUIMARÃES SILVA
, uma arma de fogo e munições (revólver de calibre .385 e doze munições de calibre .38), além de
vinte e nove porções de cocaína
(todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados);
b) JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
,
uma arma de fogo e munições
(revólver de calibre .38 e onze munições).

Apurou-se que
WESLEY GUIMARÃES SILVA
, após ter sido questionado a respeito, admitiu aos agentes da lei a traficância6.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.

1 01 (um) revólver de calibre .38.

2 12 (doze) munições de calibre .38.

3 01 (um) revólver de calibre .38.

4 11 (onze) munições de calibre .38.

5 Com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

6 Consta que o denunciado, no decorrer da abordagem policial, noticiou aos agentes policiais que
venderia
cada porção de droga pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

(Id.
343513885
).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
WESLEY GUIMARÃES SILVA
pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa; e
JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS
pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs
recurso
s
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

I.
Preliminar
-
A
legada nulidade de busca pessoal
:

Sustenta, a defesa, a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa para se proceder a busca pessoal na hipótese dos autos.

Sem razão a defesa.

Extrai-se da sentença condenatória que:

“(...)
A defesa formulou a preliminar de nulidade por busca pessoal infundada. Nesse ínterim, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser imprescindível a fundada suspeita, nos termos do artigo 244, CPP, para fins de proceder à busca
pessoal[
1], quando inexistir um mandado judicial. Entretanto, a fundada suspeita, no caso dos autos, restou caracterizada pela forma com que os denunciados conduziam a terceira pessoa (vítima, em tese) em um local ermo e escuro. Assim, há razão objetiva para a abordagem, retirando o caráter de tirocínio policial (mormente contra minorias) e descaracterizando eventual
fishing

expedition
. Nesse encadeamento de ideias, vale conferir o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Hipótese em que a atuação policial se originou do comportamento do agravante, que estava com o veículo "estacionado ao final de uma via sem saída, em local escuro e ermo, por volta das 22h10min de um dia de semana (2-4-2021)." O Tribunal de origem ressaltou que
"[ n
]
enhum
ocupante descia do veículo e, em certo momento, o automóvel deslocou-se para outro ponto da mesma rua. Novamente, ninguém desceu do veículo. Consta, ainda, que, feita a abordagem, os policiais notaram que o réu "apresentava evidente nervosismo". Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.

Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

No caso, a Corte local manteve afastada a minorante, por entender que a apreensão de mais de 5kg de maconha e duas balanças de precisão, além da confissão do agente, indicam a sua habitualidade com o tráfico de entorpecentes. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de
habeas corpus
.

Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 828.485/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023.)
.

A situação de conduzir uma terceira pessoa em local ermo e escuro é suficiente para caracterizar as fundadas suspeitas para busca pessoal. Logo, entendo regular a busca pessoal, não havendo ilicitude na conduta da equipe policial.

Destarte, havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, razão pela qual rejeito a tese de nulidade levantada pela Defesa Técnica.

Ademais, rejeitando a questão preliminar defensiva e constatando a inexistência de causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício, bem como verificando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais de existência e validade, passo a analisar o mérito.

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

No caso concreto, conforme se extrai do boletim de ocorrência, da denúncia e da prova oral colhida sob contraditório, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, por volta da 01h40min, na Rua Aureliano Pereira da Silva, Bairro Boa Esperança, quando visualizou WESLEY GUIMARÃES SILVA e JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS em atitude e movimentação suspeita, conduzindo uma terceira pessoa, em período noturno e em local ermo e escuro, circunstância que motivou a imediata aproximação dos agentes para averiguaçã
o.

Procedida a abordagem, foi realizada busca pessoal nos suspeitos, ocasião em que os policiais militares encontraram, em poder de WESLEY GUIMARÃES SILVA, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além de 01 (um) revólver calibre .38, com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, e 12 (doze) munições do mesmo calibre; já em poder de JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS foram apreendidos 01 (um) revólver calibre .38 e 11 (onze) munições.

Consta, ainda, que ao ser questionado no local

WESLEY GUIMARÃES SILVA admitiu aos agentes da lei a traficância, reforçando, assim, o quadro de fundada suspeita já delineado pelas circunstâncias concretas da abordagem e legitimando a subsequente prisão em flagrante dos acusados.

Esse contexto revela elementos objetivos concretos, extraídos da situação fática e do comportamento observado, suficientes para caracterizar fundada suspeita, autorizadora da busca pessoal independentemente de mandado, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, afastando-se a alegada ilicitude probatória.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial.

Em caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal Do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A abordagem e a busca pessoal se lastreiam em elementos concretos de fundada suspeita, extraídos do contexto fático e do comportamento observado, sendo válidas as diligências e, por consequência, as provas delas derivadas
. (N.U 1001262-30.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/
2026
). (grifos meus).

Também está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece ser legítima a busca pessoal em via pública quando a atuação policial se apoia em dados objetivos, inclusive na interpretação técnica do comportamento construída a partir de treinamento voltado à ciência aplicada à atividade policial, desde que não fundada em preconceito; bem como que reações e atitudes objetivamente suspeitas, no contexto da diligência, justificam a medida (HC 253.675
AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/05/
2025
).

Assim, não há falar em nulidade da busca pessoal, tampouco em ilicitude das provas subsequentes.

II. Mérito
:

Afastada a preliminar defensiva e reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, por terem sido produzidas em conformidade com as normas processuais e constitucionais, não há falar em absolvição por ausência de provas, como sustentado pela defesa, impondo-se o exame do mérito recursal à luz do conjunto probatório regularmente amealhado.

a)

D
o pleito de
absolvição por insuficiência de provas da traficância ou, subsidiariamente, da desclassificação para posse para consumo pessoal
:

A defesa pugna pela absolvição dos acusados, ante a insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta.

Contudo
,

não merece
m
acolhimento a
s
tese
s
defensiva
s
.

Isso porque o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é coeso e suficientemente robusto para evidenciar que a substância entorpecente apreendida se destinava à mercancia ilícita.

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitivas estão evidentemente demonstradas
pelo
Au
to de Prisão em Flagrante(Id.
343513495
- p.
8
),
Boletim de Ocorrência n. 2025.134009 (Id.
343513859
– p.
38-41
), Termo de
Exibição e Apreensão (Id.
343513499
– p.
16
), Termos
de Depoimentos (Id.
343513497
– p.
12-13 e
Id.
343513850
– p.
18-19
), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e
Interrogatório (Id.
343513852
– p.
22-24
e Id.
343513856
– p. 31-32
), Laudo de Constatação de Entorpecente (Id.
343513864
– p.
49-
54
), Laudo Pericial
-Balística - Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo e Munições
n.
43.2.13.9907.2024.209294-A01
(Id.
343513875 – p. 77-
87
),

e demais depoimentos colhidos durante a audiência instrutória (Id.
343513930 – p. 241-242
).

As circunstâncias objetivas da abordagem, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão simultânea de armas de fogo e munições com ambos os réus, bem como a confissão extrajudicial atribuída a
Wesley Guimarães Silva
, convergem de maneira segura para a configuração do crime previsto no art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, afastando a narrativa de uso próprio.

A
prova oral é elucidativa. Conforme sintetizado na sentença, a testemunha policial
Luan Moreno Marques
declarou que, após a abordagem,
os suspeitos foram colaborativos e, na entrevista, relataram ser do Comando Vermelho e admitiram comercializar a droga
.

No mesmo sentido, a testemunha
policial

Emerson Gabriel Correa da Silva
afirmou que
os suspeitos responderam que vendiam drogas, quando questionados pelos policiais
. Tais declarações, prestadas em juízo e em consonância entre si, não apenas confirmam a destinação mercantil da substância apreendida, como também infirmam, de modo direto, a versão defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal.

A atuação conjunta dos acusados também constitui dado relevante para a correta compreensão do contexto fático. Ambos se encontravam no mesmo cenário delitivo, cada qual portando arma de fogo, circunstância que, associada à forma de acondicionamento da droga e aos depoimentos policiais colhidos em juízo, reforça a conclusão de que agiam em comunhão de desígnios voltada à traficância.

O
s agentes estatais foram firmes ao relatar que, no momento da abordagem, houve admissão da comercialização do entorpecente, elemento que, longe de ser isolado, harmoniza-se com os demais dados objetivos da apreensão e afasta, de forma segura, a alegação de posse para consumo próprio.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos
de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

A isso se soma o fato de que foram apreendidas com
Wesley Guimarães Silva
29 (vinte e nove) porções de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além de 01 (um) revólver calibre .38 com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, e 12 (doze) munições, ao passo que com
José
Kleytom
Oliveira Dos Santos

foram localizados 01 (um) revólver calibre .38 e 11 (onze) munições
.
A forma de fracionamento da droga em diversas porções autônomas, prontas para circulação, constitui dado objetivo incompatível com a alegação de posse para uso próprio, sobretudo quando inserida em contexto de porte simultâneo de armamento por ambos os acusados.

Portanto, não se trata de conclusão fundada em mera presunção, mas de inferência decorrente de prova testemunhal harmônica, aliada aos demais elementos materiais apreendidos.

Não bastasse isso, a versão apresentada pelos réus em juízo não se mostra capaz de enfraquecer a prova acusatória.
Os
apelante
s
em seu
s
interrogatório
s
judicia
is
não negaram
a propriedade das drogas apreendidas
,
ao contrário, admiti
ram
que elas seriam para seu consumo, bloco argumentativo utilizado como justificativa para afastar a configuração do tráfico. Todavia, tal narrativa se choca frontalmente com a realidade probatória.

Consta da própria síntese da sentença que JOSÉ afirmou que
havia apenas uma “parada” de droga e que ela “não estava divid
ida
em 19 sacolinhas
. A droga era em pó
, enquanto WESLEY sustentou que possuía apenas
02 ou 03
gramas de drogas, armazenados em um saco zip
lock
. Tais narrativas, além de não se harmonizarem integralmente entre si, colidem frontalmente com o dado objetivo da apreensão de
29 porções de cocaína individualizadas
, revelando-se, assim, isoladas e destituídas de força para afastar o quadro probatório formado nos autos.

É certo que a simples apreensão de substância entorpecente, sobretudo quando não expressiva a quantidade, não autoriza, por si só, a conclusão automática pela prática do tráfico. Todavia, no caso concreto, o conjunto dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia, com segurança, a destinação mercantil da droga, notadamente diante da confissão extrajudicial de WESLEY acerca da traficância, das declarações prestadas em juízo pelos policiais no sentido de que os acusados admitiram a comercialização do entorpecente, do fracionamento da cocaína em diversas porções individualizadas, próprias para difusão, e, ainda, da apreensão concomitante de armas de fogo e munições com ambos os réus, circunstâncias manifestamente incompatíveis com a tese de posse para consumo pessoal.

Sabe-se, ainda,que
acondição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativon.03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/
2025
).

Assim
,fundamentado na jurisprudência e noEnunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdesta Egrégia Corte, bem
como na jurisprudência majoritáriado Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem aabsolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco adesclassificação para o delito previsto no art. 28, damesma lei.

Com essas considerações, em consonância com o Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
pela defesa de
Wesley Guimarães Silva e José
Kleytom
Oliveira dos Santos
, mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026